Tribunal: TJDFT
Processo: 0724458-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724458-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MATHEUS TELES MACIEL IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Matheus Teles Maciel em face de ato atribuído ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, consubstanciado na alteração do Edital no 01/2022 – SEAGRI/DF, que, às vésperas do término do prazo de dois anos da homologação do certame, modificou o subitem 20.1.1, alínea “b”, prorrogando o prazo de nomeação dos candidatos aprovados para todo o período de validade do concurso. O impetrante alega que foi aprovado em 13o lugar nas vagas destinadas às pessoas hipossuficientes, dentro das 14 vagas previstas para provimento imediato, e que a alteração do edital violou o princípio da vinculação ao edital e seu direito subjetivo à nomeação. Destaca que a “A retificação posterior do edital, que remove a previsão de convocação em até dois anos, não pode retroagir para prejudicar os candidatos aprovados dentro das vagas imediatas”; Acrescenta ainda que “A alteração do edital, que estendeu o prazo de nomeação para toda a validade do concurso, configura ilegalidade flagrante, em afronta direta ao princípio da vinculação ao edital e ao direito subjetivo do candidato aprovado dentro do número de vagas”. A fundamentação jurídica do impetrante repousa nos princípios da vinculação ao edital, da segurança jurídica e da legalidade, sustentando que a alteração do edital após a homologação do certame não pode prejudicar os candidatos aprovados dentro do número de vagas originalmente previstas. Ao final, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do edital de alteração publicado em 30/04/2025, com a consequente nomeação no prazo originalmente previsto (até 22/05/2025), e, no mérito, a concessão definitiva da segurança para garantir sua nomeação no cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária – especialidade Agente Administrativo. É o relatório. Decido. Inicialmente, convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. O art. 37, inciso II da Constituição Federal de 1988 diz que: "III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período". Portanto, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas, em tese, há clara previsão constitucional que autoriza a Administração Pública, segundo critérios de oportunidade e conveniência, a prorrogar o prazo do certame por igual período, o que, em tese, teria sido observado no ato impugnado. No caso em exame, o impetrante foi aprovado dentro do número de vagas previstas no edital originário, o que, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 598.099/MS – Tema 784), gera direito subjetivo à nomeação, mas para ser concretizada dentro do prazo de validade do certame. Entretanto, observa-se que o concurso público em questão ainda se encontra dentro do prazo de validade, tendo sido prorrogado por ato administrativo publicado em 30/04/2025. Assim, em tese, o direito à nomeação dos candidatos aprovados também se estende durante o novo prazo, nos exatos termos da prorrogação. Ademais, não há, até o momento, notícia de preterição do impetrante por outro candidato ou contratação irregular, o que mantém a matéria no campo da discricionariedade administrativa quanto ao momento da nomeação, desde que respeitado o prazo de validade do certame. Dessa forma, embora os argumentos do impetrante mereçam análise detida, especialmente quanto à legalidade da alteração editalícia e à eventual consolidação de direito subjetivo à nomeação, entendo que não há elementos suficientes para a concessão da liminar, sobretudo, antes de colher as informações da autoridade coatora, a fim de melhor elucidar os fatos e permitir o contraditório mínimo necessário à formação do juízo de urgência. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste as informações no prazo legal. Intime-se a nobre Procuradoria do Distrito Federal, na forma do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. Colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator